Tribunal: TJES
Processo: 0001888-94.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001888-94.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que concedeu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus, revisando a dosimetria da pena em relação a ao apelante 1 e neutralizando o vetor "personalidade" quanto ao apelante 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à desvaloração do vetor "personalidade" do réu apelante 1; e (ii) definir a legitimidade da majoração da fração do tráfico privilegiado quanto ao apelante 2 com fundamento na quantidade de entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. O simples fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena não justifica a desvaloração desse vetor, mas pode ser considerado para avaliar a culpabilidade.

4. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.077) estabelece que condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, devem ser valoradas apenas como antecedentes, não desabonando a personalidade ou conduta social.

5. Quanto ao tráfico privilegiado, a jurisprudência admite que a quantidade e natureza das drogas apreendidas fundamentem a modulação da fração da causa de diminuição da pena, desde que associadas a outros critérios objetivos.
6. No caso, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas (190 buchas de maconha, 116 pedras de crack, 160 gramas de pasta base de cocaína, entre outros), mostra-se legítima a aplicação da fração mínima de 1/6 na causa redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em respeito ao Tema 712 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação de Eduardo Gonçalves dos Santos, mantendo a pena fixada em primeira instância.

Tese de julgamento
:

1. A prática de crime durante cumprimento de pena não caracteriza, por si só, personalidade desvirtuada, mas pode desabonar a culpabilidade.
2. A quantidade de drogas apreendidas, embora não afaste a incidência do tráfico privilegiado, justifica a aplicação da fração mínima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 712; STJ, Tema nº 1.077; STJ, AgRg-HC 639.218, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20.09.2021; STJ, AREsp 2.359.471, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 16.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, acolher parcialmente os Embargos de Declaração.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001888-94.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: PABOLO ANDERSON SOUSA NUNES e EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do r. Acórdão de ID 9094859, cujo relator foi o Eminente Desembargador Willian Silva, que deu parcial provimento aos apelos dos réus.

O presente embargo foi redistribuído por sorteio, tendo em vista que foram opostos após a posse do Eminente Desembargador Relator no cargo de Corregedor Geral de Justiça deste Tribunal.

Em suas razões aclaratórias (ID 9158868), o órgão ministerial suscita que o acórdão é omisso por não considerar as peculiaridades do caso concreto ao neutralizar o vetor da “
personalidade
” em relação ao embargado
PABOLO ANDERSON SOUSA NUNES
e ao majorar a fração do tráfico privilegiado quanto ao réu
EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS
.

Contrarrazões do embargado
EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS
(ID 11455589), pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

Contrarrazões do embargado
PABOLO ANDERSON SOUSA NUNES

(ID 11932232), pelo não seguimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão acostado ao ID 9094859 que, à unanimidade de votos, concedeu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus, nos seguintes termos:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA PERÍCIA TELEFÔNICA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão do aparelho celular ocorreu no curso do cumprimento de mandado de busca e apreensão, cujo acesso aos dados decorreu de autorização judicial, resultando dessas provas a deflagração da ação penal, no bojo do qual adveio condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico de drogas, inexistindo, pois, nulidade processual por ilicitude do meio de prova.

2. Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas e do objeto produto de crime, e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, bem como o delito de receptação, de modo que verifica-se a impossibilidade de acolhimento do pleito absolutório.

3. O apelante não trouxe aos autos qualquer explicação plausível de modo a justificar a posse da motocicleta. Nesse sentido, restou consagrado na jurisprudência a obrigação daquele que detém a posse do objeto produto de crime de justificar, mediante prova, a natureza dessa posse, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que não há como promover a desclassificação da conduta.

4. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

5. Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130).

6. Incidiu a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar de 1/6. Para tanto, o Magistrado de primeiro grau utilizou-se da quantidade e diversidade das drogas apreendidas. Contudo, conforme jurisprudência atual do STJ, tal fundamentação não pode ser utilizada para diminuir a fração de diminuição referente ao tráfico privilegiado, motivo pelo qual o benefício deve ser aplicado em sua totalidade.

7. O Magistrado de primeiro grau não se utilizou da quantidade de drogas para exasperar a pena-base. Inclusive, destacou que deixaria para utilizá-las somente na terceira fase da dosimetria, de modo que constato ausência de interesse recursal quanto a este ponto.

8. Por ser mais favorável ao acusado cumprir a reprimenda em regime aberto, vislumbra-se a desnecessidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

10. Recurso parcialmente provido.

11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

O presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal.

Excepcionalmente, é permitida a atribuição de efeitos infringentes “
para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.175.102/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.03.2023, DJe de 22.03.2023).

De início, quanto a neutralização do vetor da “
personalidade
” na primeira fase da dosimetria, em relação ao réu
PABOLO ANDERSON SOUSA NUNES
, o embargante alega que:

[...] o v. acórdão deixou de apreciar a fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante, até mesmo para rechaçá-la no caso concreto, donde se vislumbra a primeira omissão no
decisum
.

Ora, o fato de o embargado PABOLO ter praticado o crime apurado neste feito enquanto cumpria pena no regime aberto é circunstância que revela ser a sua personalidade desvirtuada, voltada à criminalidade, com severo comprometimento do senso de responsabilidade e disciplina. [...]

Cumpre ressaltar que “a
valoração negativa da
personalidade
do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.
” (STJ, AGRG no RESP nº 1.301.226/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe: 28.03.2014).

No caso em comento, verifica-se que a conclusão adotada pelo Eminente Relator encontra-se em consonância com o entendimento externado no Tema nº 1.077 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que “
Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Outrossim, infere-se da jurisprudência
in verbis

que a Corte Cidadã admite o fato do delito ter sido cometido enquanto cumpria pena para desabonar o vetor da “
culpabilidade
” e não da personalidade do agente, o que não altera o resultado do julgado, tendo em vista que foi mantida a exasperação da pena-base em razão da avaliação desfavorável da culpabilidade.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
. (
STJ; AgRg-HC 639.218; Proc. 2021/0005765-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 14.09.2021; DJE 20.09.2021
) – destaquei.

Dessa forma, além de não apresentar omissão, o acórdão embargado está alinhado ao posicionamento jurisprudencial, não havendo justificativa para a revisão com efeitos modificativos.

Em relação a majoração da fração do tráfico privilegiado em favor do réu
EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS
, o r. Acórdão utilizou os seguintes fundamentos:

Incidiu, ainda, a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar de 1/6.

Para tanto, o Magistrado de primeiro grau utilizou-se da quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

Contudo, conforme jurisprudência atual do STJ, tal fundamentação não pode ser utilizada para diminuir a fração de diminuição referente ao tráfico privilegiado, motivo pelo qual aplico-o em seu patamar máximo, qual seja, 2/3.

No entanto, conforme depreende-se dos julgados citados abaixo, o C. STJ possui a posição de que, embora a natureza e a quantidade de entorpecentes não possam ser utilizadas isoladamente para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tais elementos configuram fundamentos idôneos para a dosagem da
fração
da redução.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO PARA 1/2. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem fundamentar a escolha da fração de redução na causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, desde que tal escolha esteja devidamente fundamentada em critérios objetivos e proporcionais
.
[...] (STJ; AREsp 2.359.471; Proc. 2023/0165329-1; AL; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 16/01/2025) – destaquei.

________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE APENAS NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa
. [...] (
STJ; AgRg-HC 537.763; Proc. 2019/0299416-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09.06.2020; DJE 18.06.2020
) – destaquei.

________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE APENAS NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 5.
E
mbora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa
. [...] (
STJ; AgRg-HC 517.674; Proc. 2019/0182818-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22.10.2019; DJE 04.11.2019
) – destaquei.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a quantidade de entorpecentes só foi utilizada, na dosimetria da pena, para reduzir o patamar do benefício previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, em respeito ao Tema nº 712 do Excelso Supremo Tribunal Federal: “
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

Assim, considerando que foram apreendidas quantidade excessiva de drogas –
190 (cento e noventa) buchas de maconha, 04 (quatro) pedaços de maconha, 116 (cento e dezesseis) pedras de crack, 160g (cento e sessenta gramas) de pasta base de cocaína e 03 (três) pedaços de crack
– mostra-se legítima a aplicação da redutora em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme realizado pelo Juízo Sentenciante.

Em alinhamento, cita-se o posicionamento do ordenamento jurídico prátrio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO COM REDUÇÃO DE PENA LIMITADA A 1/6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
A redução de pena com base no tráfico privilegiado foi limitada à fração de 1/6, considerando a elevada quantidade de droga apreendida e sua natureza, critérios que podem ser utilizados na modulação do redutor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. [...] (
TJPA; ACr 0818186-24.2021.8.14.0006; Primeira Turma de Direito Penal; Relª Desª Kédima Lyra; DJNPA 21/01/2025
).

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 12 KG DE "MACONHA" E 1 KG DE "SKUNK". SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PENA-BASE. PEDIDO DE REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORIAL DEVIDAMENTE NEGATIVADA. PENA PRIMÁRIA MANTIDA. MENORIDADE. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 1/6. ALMEJADA APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO DE 2/3. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FRAÇÃO PRESERVADA. ANPP. PENA QUE EXCEDE 4 ANOS. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A quantidade de drogas, no caso, 12 kg de maconha e 1 kg de Skank, justifica a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6
. [...] (
TJMS; ACr 0000102-95.2024.8.12.0058; Coronel Sapucaia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 08/01/2025; Pág. 158
).

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE. [...]
Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não comprovada a dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, denominada na doutrina como tráfico privilegiado, na fração de 1/6, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. Inexistindo elementos aptos a macular a culpabilidade, impera-se a valoração, reduzindo a reprimenda aplicada
. (
TJMG; APCR 0005168-25.2024.8.13.0027; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 22/01/2025; DJEMG 22/01/2025
).

________________________________________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Reconhecimento do tráfico privilegiado pela r. Sentença, que gerou a redução da reprimenda em 1/6 (um sexto). Fração de redução que levou em conta a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, não havendo de se falar em concessão do redutor no máximo legal
. [...](
TJSP; ACr 1501132-43.2024.8.26.0530; Cravinhos; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Toloza Neto; Julg. 21/01/2025
).

________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/06) E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB). [....] 7.2.3. 4.
Por outro lado, não se ignora a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (cerca de 5kg de maconha), circunstância que, se não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, deve servir de parâmetro para modular a fração de redução da pena. Segundo a compreensão consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza da droga não afastam a aplicação da minorante, mas legitimam a adoção de uma fração menos benéfica que o máximo de 2/3, em atenção à gravidade concreta do delito. Dessa forma, reconheço a minorante do tráfico privilegiado, aplicando-a na fração mínima de 1/6
, o que reduz a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. (
TJCE; ACr 0200553-18.2023.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara Criminal; Relª Juíza Lira Ramos de Oliveira; DJCE 14/01/2025; Pág. 186
)

Dessa forma,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos, para reconhecer a existência de premissa equivocada no julgado embargado, atribuindo aos presentes aclaratórios efeitos infringentes para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS
, mantendo a pena fixada em primeira instância em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________